Tribunal: TJES
Processo: 5015024-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015024-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015024-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADA
: MARIA KAROLINY CARDOSO NARDI

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA – DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE MENTAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar proferida em ação civil pública, a qual determinou a internação compulsória de paciente psiquiátrica.

2. A decisão recorrida baseou-se em laudo médico emitido sem exame presencial atual da paciente, fundamentado exclusivamente em relato materno referente a consultas ocorridas meses antes da emissão do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se preenche os requisitos legais da Lei nº 10.216/2001 o laudo médico elaborado sem a avaliação presencial do paciente, baseado apenas em narrativas de terceiros e histórico clínico pretérito, para fins de fundamentar medida de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A internação psiquiátrica é medida excepcional que exige, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, laudo médico circunstanciado caracterizando os motivos da medida.

5. O laudo médico que fundamenta a privação de liberdade deve resultar de avaliação clínica direta e atual, atestando a gravidade do quadro no momento da crise e a insuficiência de recursos extra-hospitalares.

6. Documento médico baseado exclusivamente em relato de familiar ("ouvir dizer") e em consultas pretéritas, sem exame físico atual da paciente, não possui densidade técnica suficiente para autorizar a internação compulsória, sob pena de violação à liberdade individual e ao devido processo legal.

7. A existência de histórico clínico e acompanhamento anterior não supre a necessidade de verificação
in loco
do risco atual e concreto para si ou para terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado decorrente de avaliação presencial e atual do paciente, sendo inválido o documento baseado exclusivamente em relatos de terceiros ou em histórico clínico pretérito sem a devida constatação técnica do momento da crise.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, § 5º, I; Lei Estadual nº 10.987/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5009905-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 25.04.2024; TJES, AI 5000524-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015024-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADA
: MARIA KAROLINY CARDOSO NARDI

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA – DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos legais para a decretação de internação compulsória, especificamente quanto à validade e suficiência do laudo médico apresentado na origem para justificar a medida extrema de privação de liberdade para tratamento de saúde.

Conforme antecipei na decisão liminar, a Lei n.º 10.216/2001, marco legal da reforma psiquiátrica, estabelece a internação como medida excepcional, cabível apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 4º).

Isso porque a internação compulsória possui forte potencial iatrogênico, isto é, risco de causar lesão não intencional pelo próprio tratamento, ao induzir reinternações recorrentes, com
pior prognóstico em longo prazo para os transtornos mentais, incremento desproporcional dos custos assistenciais e agravamento do estigma, do isolamento e da fragilização das relações sociais
.

Para garantir que essa excepcionalidade seja respeitada e evitar internações arbitrárias, o art. 6º do referido diploma é taxativo:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Na mesma linha, a Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas), em seu art. 23-A, § 5º, inciso I, exige que a internação involuntária seja realizada após formalização da decisão por médico responsável, indicando-se a impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas.

No âmbito estadual, a Lei n.º 10.987/2019 reforça tal exigência, detalhando que o laudo deve descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

A exigência legal do laudo médico circunstanciado é categórica, servindo de garantia do devido processo legal e de salvaguarda contra privações indevidas de liberdade.

Também devem ser observadas as diretrizes da política pública de saúde mental firmadas pela Resolução nº 8/2019 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que afirma a excepcionalidade da internação e alerta para seu potencial iatrogênico, reafirmando o art. 4º da Lei nº 10.216/2001, segundo o qual a internação só se indica quando insuficientes os recursos extra-hospitalares.

Por certo, na Resolução em voga, adotou-se um padrão de respeito aos direitos humanos, cuja pedra angular, repiso,
é a excepcionalidade da medida de internação
. A previsão é reiterada no escopo da própria resolução, em seu artigo 12,
in verbis
:

Art. 12. A internação psiquiátrica deve ser considerada um recurso de exceção, como descrito na Lei no 10.216/2001, em seu artigo 4
o
: “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes”.

§1
o
A internação psiquiátrica
deve ser considerada um recurso terapêutico com forte potencial iatrogênico, que
induz à recorrência (reinternações), com pior prognóstico a longo prazo para os quadros de transtornos mentais, aumento desproporcional para o custo do sistema e da assistência, além de promoção de estigma, isolamento e fragilização das relações sociais
.

§2
o
Problemas associados ao uso de álcool e outras drogas não devem ser considerados por si só indicativo de internação, sem que sejam avaliados seu contexto clínico, recursos disponíveis e vínculos sociais.

Defronte tais diretrizes, princípios e dispositivos legais, os critérios de requisição de internação de pacientes no Espírito Santo foram previstos no artigo 4
o
da Portaria SESA n
o
90-R, de 13 de outubro de 2014, sendo requisitos cumulativos:

Art. 4º As requisições de internação involuntária e compulsória observarão
cumulativamente
os seguintes critérios, sem prejuízo dos critérios já estabelecidos na Lei nº 10.216/2001:

I - Ser o paciente portador de transtorno mental grave com quadro desestabilizado,
oferecendo risco de vida para si ou para terceiros, ou estar em uso abusivo e prejudicial de álcool, crack ou outras drogas
;

II - Apresentar
laudo médico circunstanciado e atualizado, constando a hipótese diagnóstica e a indicação da necessidade de internação
; e

III - Apresentar
avaliação interdisciplinar descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso até o momento, emitida pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de residência do paciente
, quando os municípios contarem com esse serviço. Em municípios que não possuam CAPS, a avaliação interdisciplinar poderá ser emitida por Equipe de Referência de Saúde Mental ou equipe da Atenção Básica de Saúde do município, sempre descrevendo as medidas terapêuticas já adotadas, para tratamento do caso;

A exigência de laudo "circunstanciado" não é mera formalidade burocrática, mas uma garantia fundamental do devido processo legal e uma salvaguarda contra privações de liberdade arbitrárias. Tal documento deve, necessariamente, originar-se de uma avaliação clínica direta, presencial e aprofundada, na qual o profissional médico, preferencialmente especialista, analisa o estado psíquico do paciente, seu histórico, a insuficiência de recursos extra-hospitalares e a existência de risco concreto e atual para si ou para terceiros. Não se satisfaz, portanto, com um mero relatório baseado em informações de terceiros, por mais bem-intencionados que sejam. A natureza excepcional e gravíssima da medida, que resulta na privação da liberdade do indivíduo, impõe que a avaliação técnica seja isenta e criteriosa.

No caso dos autos, a análise detida do Laudo Médico que fundamentou a decisão agravada (ID 15869457), datado de 27/08/2025, revela vício insanável que compromete sua aptidão para lastrear uma medida de força.

O referido documento consigna expressamente:

"
Conforme relato materno
em consultas de 10/02/2025 e 07/04/2025, a paciente está em situação de vulnerabilidade, fora de casa (...), não aderindo ao tratamento e recusando acompanhamento ambulatorial..."

Verifica-se, portanto, que a subscritora do laudo não realizou exame presencial da paciente na data da emissão do documento ou em data próxima. A "
indicação médica
" baseou-se em narrativas de terceira pessoa (a genitora), referentes a consultas ocorridas meses antes (fevereiro e abril de 2025).

Tal metodologia não atende ao comando legal. Um laudo baseado em "ouvir dizer", sem a constatação
in loco
do quadro clínico pelo profissional de saúde, não possui a densidade técnica necessária para autorizar o Estado-Juiz a segregar um indivíduo do convívio social. A internação compulsória exige certeza técnica atual, não presunção baseada em histórico pretérito ou relato familiar, por mais bem-intencionado que seja.

Nesse ponto, impende observar, com a devida vênia ao entendimento ministerial, que o "histórico clínico" e o "acompanhamento regular desde 2024", por si sós, não têm o condão de suprir a falta de exame presencial no momento da crise. Acolher tal premissa poderia ensejar situações em que a liberdade do paciente restasse vulnerada com base apenas em relatos de terceiros, sem que o médico ateste,
visu et auditu
, a efetiva gravidade do quadro agudo naquele instante.

Decerto, o histórico médico é fundamental para contextualizar o diagnóstico, todavia, não dispensa a verificação da atualidade do risco, pressuposto inafastável da medida de força. A crise que justifica a internação deve ser constatada por quem detém a expertise técnica, garantindo-se, assim, a observância dos critérios legais e a natureza excepcional da internação compulsória.

Ademais, embora a lei não exija taxativamente que o laudo seja firmado por psiquiatra, a complexidade do diagnóstico e a gravidade da medida recomendam que a avaliação seja feita, preferencialmente, por especialista ou, no mínimo, por equipe multidisciplinar do CAPS, que possui melhores condições de avaliar o esgotamento das vias extra-hospitalares. No caso, o laudo provém da Atenção Básica, sem evidência de articulação recente com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para tentativa de abordagem menos invasiva antes da judicialização.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de rechaçar internações baseadas em laudos precários:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2. Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5009905-42.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 25/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II. Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001. III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 08/02/2024).

Dessa forma, assiste razão ao Estado recorrente. A manutenção da decisão agravada implicaria risco de dano inverso (
periculum in mora
inverso), consistente na privação de liberdade da interessada com base em documento tecnicamente frágil, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a legalidade estrita que rege as medidas de custódia estatal.

Ressalte-se que esta decisão não impede que, diante de nova avaliação médica – desta vez presencial e circunstanciada –, a medida venha a ser novamente requerida e apreciada pelo Juízo de origem. Contudo, nos termos em que foi apresentada, a tutela de urgência não se sustenta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir, por ora, a medida de internação compulsória, ante a ausência de laudo médico circunstanciado válido, ressalvada a possibilidade de nova apreciação mediante apresentação de documentação técnica adequada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.